Tribunal: TJMT
Processo: 1026171-91.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026171-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (AGRAVANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVADO), BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CNPJ: 11.256.337/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIDO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - RECURSO CABÍVEL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Diante da ausência de extinção expressa do feito, mas mera declaração de incompetência com remessa dos autos ao arquivo, cabível o recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1026171-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO ARRUDA DOS SANTOS

AGRAVADO: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
João Arruda dos Santos
, de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por inadequação da via eleita.

Alega que o Juízo não extinguiu os autos, mas sim declarou sua incompetência e determinou o arquivamento.

Aponta que a jurisprudência é firme no sentido de que a pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo, de sorte que cabível o agravo de instrumento.

Realça, assim, a necessidade da reforma da decisão impugnada, porquanto a decisão que dá origem ao recurso é cabível de agravo de instrumento.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada de maneira a afastar o equívoco da via eleita.

Contrarrazões (id. 200651669). Alega que a sentença não deixa dúvidas quanto a extinção do feito, de sorte que o recurso cabível é a apelação. Realça não caber a aplicação do princípio da fungibilidade. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravo é interposto de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento em razão da inadequação da via eleita.

Consta que o agravante é credor em honorários advocatícios fixados na Ação de Cobrança nº 1037804-83.2017.8.11.0041, após o processamento da Recuperação Judicial promovida pela empresa ora agravada.

Verifica-se, ainda, que o agravante promoveu nos autos da Recuperação Judicial o incidente de Habilitação de Crédito n. 1021075-06.2022.8.11.0041, contudo, a petição inicial foi indeferida sob o argumento de não se tratar de crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial (id. 121898152 - autos de origem)

Diante disso, o credor postulou o Cumprimento de Sentença no bojo da ação de cobrança, porém, o Juízo declarou a incompetência para o prosseguimento do feito e determinou a remessa dos autos ao arquivo, por entender que o credor
“receberá de forma mais célere dentro do processo de recuperação judicial, ante as dificuldades que encontrará na constrição de bens diretamente neste processo”
.

Desta feita, concluiu:

ANTE O EXPOSTO
,
declaro a incompetência deste juízo para o prosseguimento do feito com relação ao crédito extraconcursal, e determino a remessa dos autos ao arquivo, devendo a parte Exequente promover os atos necessários para pleitear a penhora dos créditos extraconcursais perante o juízo da recuperação, na forma do art. 10º e seguintes de lei n. 11.101/05.

Com efeito, não há decisão expressa de extinção do feito, mas simples declaração de incompetência e remessa dos autos ao arquivo, de sorte a se tratar de decisão passível de recurso de Agravo de Instrumento.

Aliás, cumpre realçar que a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.730.436, firmou o entendimento de ser cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos.

Logo, equivocada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão monocrática para conhecer do Agravo de Instrumento e determinar o seu prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024